Tribunal: STF
Processo: Rcl 46977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP (Autos nº 0011434-40.2020.5.15.0002), que indeferiu pedido de suspensão do processo formulado com base na decisão proferida no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer seja concedida tutela de evidência para sobrestar o andamento do processo de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3. Em atendimento a despacho, a parte reclamante recolheu as custas processuais.
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC.
    6. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade da redução do intervalo intrajornada prevista em norma coletiva.
    7. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.
    8. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    9. Do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo nº 0011434-40.2020.5.15.0002, até a decisão final da presente reclamação.
    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator